Tribunal: TJPA
Processo: 0802437-93.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802437-93.2021.8.14.0061

APELANTE: PAULO HENRIQUE GUEDES RIBEIRO, TULIO NAVA DE SOUSA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COBERTURA SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR S/A, ao fundamento de ilegitimidade passiva da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda indenizatória relativa à negativa de cobertura securitária em contrato de locação de veículo; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a locadora como fornecedora de serviço e os autores como consumidores.

A Localiza atua como estipulante do seguro oferecido no contrato de locação, o que configura sua integração à cadeia de fornecimento e atrai sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da negativa de cobertura.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e alcança os danos causados por falha na prestação de serviços, inclusive quando relacionados a seguros contratados como extensão do serviço principal.

Os documentos dos autos demonstram que todas as tratativas de contratação e sinistro foram intermediadas pela locadora, utilizando canais e identidade visual próprios, sem menção destacada à seguradora, reforçando a legítima expectativa do consumidor quanto à responsabilidade da Localiza.

Verifica-se violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, diante da ausência de esclarecimentos adequados sobre os termos do seguro e da relação com a seguradora.

Aplica-se o art. 46 do CDC para afastar cláusulas de difícil compreensão ou não previamente informadas, vedando a desobrigação da fornecedora em tais circunstâncias.

Diante da necessidade de dilação probatória para análise do mérito da demanda, afasta-se a aplicação da teoria da causa madura.

Impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne ao juízo de origem, com regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TULIO NAVA DE SOUSA e PAULO HENRIQUE GUEDES RIBEIRO em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da restauração de autos da ação de indenização por danos morais e danos materiais, ajuizada contra LOCALIZA RENT A CAR SA.

A r. sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Firmadas tais considerações, com fulcro nas razões ao norte alinhavadas, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por cinco anos, ante o deferimento da gratuidade processual.”

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que a sentença incorre em cerceamento de defesa, por não ter apreciado as provas apresentadas e não ter designado audiência de instrução.

Sustenta, ainda, que a ilegitimidade passiva foi reconhecida de ofício, sem que a parte apelada tenha arguido tal questão em sede de contestação e que a Localiza é parte legítima no polo passivo, uma vez que toda a contratação foi feita com ela, sendo ela a efetiva responsável perante os consumidores. Diz que todos os documentos assinados e os e-mails trocados contêm o timbre da Localiza; (v) não contrataram diretamente com nenhuma seguradora, sendo a relação exclusivamente com a locadora.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada em favor do apelante nos termos da inicial.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

O presente recurso tem por objeto a controvérsia acerca da legitimidade passiva da empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A para figurar no polo passivo de demanda indenizatória ajuizada pelos apelantes, em razão da negativa de cobertura securitária relativa a danos causados a veículo de terceiro em acidente ocorrido durante a vigência do contrato de locação.

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da ré, ora apelada, ao fundamento de que
"as obrigações decorrentes do seguro não devem ser assumidas pela contratante principal, já que a LOCALIZA não figura no contrato de seguro (contrato acessório com referência no contrato principal)"
.

Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença merece reforma.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se insere na seara das relações de consumo, sendo aplicáveis, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º.

No âmbito do microssistema consumerista, vigora o princípio da solidariedade na cadeia de fornecimento, expressamente previsto no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, segundo o qual
“havendo mais de um autor do dano, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
.

Tal princípio se intensifica no que tange à prestação de serviços, nos moldes do artigo 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

No caso sub judice, a empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A, ao disponibilizar seguro como parte integrante do contrato de locação de veículos, assumiu a condição de estipulante, na forma do artigo 801 do Código Civil, segundo o qual:
"O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
tem reconhecido a responsabilidade solidária do estipulante, especialmente quando o seguro é ofertado de forma impositiva ou atrelada ao serviço principal. Nesses casos, a estipulante não atua como mera intermediária, mas como integrante efetiva da cadeia de fornecimento, assumindo obrigações perante o consumidor.

Os documentos juntados aos autos evidenciam que todas as tratativas relativas à contratação do seguro e à comunicação do sinistro foram conduzidas diretamente com a Localiza, conforme demonstram os formulários de “Aviso de Sinistro”, “Aviso de Sinistro - Terceiro” e o próprio “Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro”, todos identificados com a logomarca da locadora e sem qualquer referência destacada à seguradora contratada.

Ademais, a fatura constante dos autos comprova que o valor do seguro foi cobrado diretamente pela Localiza, o que reforça a legítima expectativa dos consumidores de que a responsabilidade pela cobertura securitária competiria à locadora.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a Localiza, ao atuar como estipulante do seguro, assumiu deveres acessórios de informação e de assistência, passíveis de responsabilização diante de eventual negativa indevida de cobertura, sobretudo considerando que os consumidores não contrataram diretamente com a seguradora. A relação entre os apelantes e a empresa foi intermediada exclusivamente pela locadora, por meio de canais oficiais da própria empresa.

A conduta da apelada revela violação ao dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC, uma vez que os consumidores não foram adequadamente esclarecidos acerca da natureza da cobertura contratada nem sobre a relação jurídica com a seguradora. Toda a comunicação foi veiculada com a identidade visual da locadora, induzindo os consumidores a crer que a cobertura era prestada diretamente por esta.

Consoante o artigo 46 do CDC, os contratos de consumo não obrigam os consumidores caso não lhes seja dada a oportunidade de conhecer previamente seu conteúdo, ou se redigidos de modo a dificultar sua compreensão.

Diante disso, não se pode eximir a Localiza de sua responsabilidade solidária pela negativa indevida da cobertura securitária, sob pena de se tolerar práticas comerciais lesivas aos direitos dos consumidores. Assim, impõe-se a anulação da sentença, a fim de permitir a devida instrução do feito e análise do mérito da pretensão indenizatória.

Por fim, afasta-se a aplicação da teoria da causa madura, diante da necessidade de dilação probatória quanto à dinâmica do acidente, matéria controversa e dependente de instrução.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória necessária e proferido novo julgamento de mérito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO AUTOMOTIVO COLETIVO. ASSOCIA
ÇÃ
O DE PROTE
ÇÃ
O VEICULAR. ATUA
ÇÃ
O. ESTIPULANTE. VE
Í
CULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. AP
Ó
LICE. VIG
Ê
NCIA. VISTORIA. SEGURADO. PREJU
Í
ZO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTE ASSOCIATIVO. DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. SOLIDARIEDADE. SEGURADORA. OBJETIVO . SOCORRO M
Ú
TUO. ASSOCIADO. INDENIZA
ÇÃ
O SECURIT
Á
RIA. CONDENA
ÇÃ
O.

1. A discuss
ã
o dos autos est
á
em saber se associa
çã
o de prote
çã
o veicular, que atuava na condi
çã
o de estipulante de seguro automotivo coletivo, possui legitimidade passiva ad causam, podendo ser responsabilizada solidariamente com o ente segurador, em a
çã
o que busca o pagamento da indeniza
çã
o securit
á
ria.

2. O Superior Tribunal de Justi
ç
a firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, n
ã
o
é
o respons
á
vel pelo pagamento da indeniza
çã
o securit
á
ria, visto que atua apenas como interveniente, na condi
çã
o de mandat
á
rio do segurado, agilizando o procedimento de contrata
çã
o do seguro (arts . 21,
§
2
º
, do Decreto-Lei n
º
73/1966 e 801,
§
1
º
, do C
ó
digo Civil).

3.
É
poss
í
vel, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indeniza
çã
o securit
á
ria, em solidariedade com o ente segurador, como nas hip
ó
teses de mau cumprimento de suas obriga
çõ
es contratuais ou de cria
çã
o nos segurados de leg
í
tima expectativa de ser ele o respons
á
vel por esse pagamento.

4. Na hip
ó
tese, a legitimidade passiva ad causam e a responsabiliza
çã
o solid
á
ria da recorrente decorrem tanto do descumprimento de suas obriga
çõ
es como estipulante da ap
ó
lice coletiva (j
á
que prejudicou a autora no que tange ao in
í
cio de vig
ê
ncia do contrato de seguro) quanto da sua atividade de prote
çã
o veicular, expressa em seu regulamento associativo.

5. A responsabilidade da entidade associativa de socorro m
ú
tuo em garantir sinistros de seus associados n
ã
o
é
afastada por ela tamb
é
m atuar como estipulante em contrato de seguro em grupo, de modo que deve observar seu regulamento e o objetivo que fundamenta sua cria
çã
o, no caso, a prote
çã
o veicular.

6. Recurso especial n
ã
o provido.

(STJ - REsp: 2080290 MG 2021/0399149-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS B
Ô
AS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 23/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A. SEGURO DE AUTOM
Ó
VEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA . RESPONSABILIDADE SOLID
Á
RIA. APLICA
ÇÃ
O DA TEORIA DA APAR
Ê
NCIA. S
Ú
MULA 83/STJ. AGRAVO N
Ã
O PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprud
ê
ncia desta Corte, o estipulante, via de regra, n
ã
o
é
parte leg
í
tima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indeniza
çã
o securit
á
ria,
ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que
é
respons
á
vel pela cobertura (teoria da apar
ê
ncia), situa
çã
o demonstrada na hip
ó
tese dos autos
. Incid
ê
ncia da S
ú
mula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1616332 MG 2019/0337588-7, Relator.: Ministro RAUL ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 25/05/2020)

Belém, 03/06/2025